Tribunal: TJDFT
Processo: 0033189-77.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033189-77.2012.8.07.0001 RECORRENTE: THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FÁTIMA TERESA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO PRESENTE. 1. Não traduz cerceamento de defesa a prolação de sentença antes do julgamento de agravo de instrumento desprovido de efeito suspensivo e que veio a ser extinto por perda do objeto. 2. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" - STJ 375. O segundo requisito acha-se configurado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 927, inciso IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria contrariado o enunciado 375 da Súmula do STJ, ao não reconhecer a necessidade de comprovação da má-fé do terceiro, e que a boa- fé deste é presumida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrente pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 (...) do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão, no sentido de que “Quanto ao precedente arguido, não há cogitar de distinção, uma vez que mediante interpretação sistemática do CPC 489, § 1o, VI, c/c 927 chega-se à conclusão de que o termo precedentes refere-se exclusivamente àqueles especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica e isonomia, quais sejam, os especificados no CPC/15 927, I a IV. Assim, a Corte é obrigada, salvo distinção ou superação, a seguir precedentes vinculantes dela própria, do STF e STJ, e não precedentes meramente persuasivos, por mais respeitáveis que estes sejam. No caso, não há, tanto que não foi indicado pela embargante, qualquer precedente qualificado, vinculante, relativo à matéria sub judice” (ID 13599344). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar quanto à necessidade ou não, de comprovação da má-fé do terceiro, e que a boa- fé deste foi presumida, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027